Tribunal: TJDFT
Processo: 0729766-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ESTACIONAMENTO. FURTO DE OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto em face do acórdão que conheceu do recurso Inominado e não o proveu.
2. O requerido, ora embargante, alegou a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar sobre a relevância do valor dos bens deixados pelo recorrido no interior do veículo, circunstância que impacta diretamente na aferição de sua responsabilidade. Sustentou que foram deixados, em local visível e acessível a terceiros, bens de elevado valor, como notebook e macbook, os quais, por sua natureza, são chamativos e de fácil subtração, especialmente em estacionamentos de grande circulação. Aduziu que não se pode exigir do estabelecimento a guarda de bens dessa natureza, sem comunicação prévia, cabendo ao consumidor o dever de prudência e vigilância. Invocou precedentes desta Turma Recursal e de outros tribunais que afastam a responsabilidade do estacionamento por objetos valiosos deixados no interior do automóvel sem cautela, e requereu manifestação expressa sobre o ponto, a fim de afastar ou reduzir a responsabilidade que lhe foi atribuída.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a conduta do consumidor que deixou bens de elevado valor no interior do veículo, em local visível e de fácil subtração; (ii) se essa circunstância deveria ser considerada para afastar ou reduzir a responsabilidade da embargante; e (iii) se havia necessidade de manifestação expressa sobre a prudência do consumidor na guarda dos referidos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator, do presidente de Turma ou contra acórdãos. Recurso conhecido.
6. No caso, não se constata a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que não tenha mencionado expressamente todos os argumentos invocados pelo embargante. Ademais, o item 8 do acórdão embargado esclareceu de forma expressa a questão controvertida, afastando a tese de omissão. Conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339, o dever de fundamentação exige que a decisão seja motivada, ainda que de modo sucinto, não sendo necessária a análise pormenorizada de cada alegação.
7. O embargante, em verdade, pretende rediscutir matéria já apreciada, notadamente quanto à relevância dos bens deixados no interior do veículo e à suposta negligência do consumidor. Todavia, essa pretensão não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. O mero inconformismo com o entendimento adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada nesta via recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.